Tribunal: TCU
Processo: 036.790/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico contra decisão que indeferiu pedido de correção do índice de atualização monetária utilizado para o pagamento de valores retroativos devidos à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso administrativo interposto pela ex-servidora Leila Fonseca dos Santos Vasconcellos Ferreira em face de decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da espécie recursal, por observar os requisitos de admissão tratados nos arts. 56, § 1o c/c art. 59 da Lei 9.784/1999, bem como os arts. 15, inciso IV, e 30, ambos do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. determinar à Segedam que, por meio da Dipag, recalcule os valores referentes aos pagamentos realizados em favor da recorrente que utilizaram como índice para correção monetária a TR, utilizando, desta feita, como parâmetro de correção monetária, o IPCA-E, pagando-se a diferença em favor da interessada, de acordo com a disponibilidade orçamentária; 9.3. notificar a recorrente da presente decisão.